Tribunal: TJDFT
Processo: 0744818-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744818-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, P. M. G., contra decisão que, em ação de interdição de seu genitor, W. E. G., ajuizada em desfavor dele e da companheira, N. C. P. (autos no 0785897-95.2024.8.07.0016), nomeou a ré agravada como curadora provisória do idoso. Sustenta a autora agravante que o interditando tem 86 anos de idade e é portador de transtorno neurocognitivo maior e provável demência mista em fase moderadamente avançada, necessitando do auxílio de terceiros para seus cuidados básicos. Alega que, diante da negligência de tal encargo desempenhado pela companheira do interditando, ora ré agravada, a autora agravante, com anuência dos demais filhos do idoso, requereu sua nomeação como curadora do pai. Afirma que, no intuito de comprovar a fragilidade a que o pai estava submetido, a autora agravante colacionou aos autos de origem imagens de queda grave que o idoso sofreu, o que gerou inclusive a necessidade de procedimento cirúrgico emergencial. Sustenta que a demanda de origem foi distribuída em 26/09/2024, e a ré agravada peticionou requerendo sua habilitação em 01/10/2024, sem formular qualquer pedido. Porém, o magistrado a quo, em evidente decisão extra petita, designou a ré agravada como curadora provisória, baseado na “suposição” de que a companheira do interditando teria interesse em assumir a curatela. Assevera que o ajuizamento da ação de interdição foi motivado pela constatação de inúmeras ocorrências capazes de comprometer a saúde do idoso, e até mesmo sua integridade física e psíquica, como, por exemplo, ausência de banho e alimentação, afastamento da companheira, cuidadoras permanecendo sozinhas com o idoso e localização de muitos medicamentos de uso controlado, o que fez com que, em 12/09/2024, a autora agravante levasse o idoso para ficar em sua residência, realizando, inclusive, adaptações na moradia. Afirma que o idoso recebe rendimentos superiores a R$ 21.000,00, mas foram identificados gastos mensais que superam sua aposentadoria na monta de R$ 15.000,00 por meio de retirada de valores de sua conta poupança/aplicação CDB. Argumenta que, depois que o idoso passou a residir com a autora agravante, foram retomados diversos cuidados, sendo que todas as despesas estão sendo mantidas pela agravante, que aguarda a regularização judicial da situação fática em comento com o exercício do encargo da curatela. Ressalta a nulidade da decisão interlocutória recorrida, que concedeu a curatela provisória do idoso em favor da ré agravada sem que houvesse requerimento para tanto da própria nomeada, violando o princípio da demanda e o princípio da inércia da jurisdição. Acrescenta que o magistrado desconsiderou o cerne da questão principal - proteção do melhor interesse do interditando. Afirma estarem configurados os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal, notadamente a probabilidade do direito, em vista do relatório médico que atesta a gravidade do quadro clínico do interditando e sua incapacidade para os atos da vida civil, não havendo razão lógica para aguardar o desfecho do processo, quando diante do direito inequívoco. Quanto ao perigo da demora, entende estar caracterizado devido à situação a que estava submetido o interditando, capaz de comprometer sua saúde e sua integridade física e psíquica. Afirma, ainda, que não existe perigo de irreversibilidade da decisão, pois, em caso de improcedência do pedido, não haverá prejuízo ao interditando, que hoje se encontra garantido em todas as suas necessidades de subsistência sob os cuidados de sua filha, ora autora agravante. Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “a) Seja reformada a decisão interlocutória do Juízo a quo, decretando a sua nulidade, para que seja afastada a suposição de interesse da parte agravada em assumir a curatela, garantindo-se a correta aplicação dos princípios processuais envolvidos, especialmente o da congruência, da demanda e da fundamentação adequada, a fim de conceder a tutela antecipada recursal para nomear a Agravante, ora Requerente dos autos principais, Sra. P. M. G. como curadora provisória do seu genitor, o Sr. W. E. G.; (...) c) Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, confirmando a tutela antecipada recursal, para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido constante na alínea “a”, com a manutenção da Agravante no encargo de curadora do seu genitor; d) Subsidiariamente, caso não se seja de pronto determinada a nomeação da Agravante ao encargo de curadora do pai, a designação de AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO em caráter de urgência, para apreciação do pedido em referência após oitiva de testemunhas, a saber, curadoras responsáveis pelos cuidados do Interditando, que o acompanham do período em que residia com sua companheira até os dias atuais em que está sob os cuidados da Agravante.” (id 65349911 – p. 17). Preparo regular (id 65349914 e 65349915). Brevemente relatado. DECIDO. No que concerne ao pedido antecipatório de tutela recursal, a despeito das alegações da autora agravante, não restaram demonstrados, de plano, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável. Primeiramente, verifica-se que o magistrado a quo explicitou os fundamentos pelos quais nomeou a ré agravada como curadora provisória do idoso, considerando que é a companheira do interditando, estando na ordem de preferência do artigo 1.775 do CC, bem como que, no dia 11/10/2024, ela ajuizou ação de busca e apreensão do idoso em desfavor da ora autora agravante (autos no 0791809-73.2024.8.07.0016), o que foi compreendido como interesse manifesto em exercer o encargo, como se vê: 4. No caso concreto, verifico que, além da autora (filha do interditando), a companheira do interditando também tem interesse em assumir a curatela, tanto é que ingressou com a Ação de Busca e Apreensão no 0791809-73.2024.8.07.0016 perante este Juízo, postulando o imediato retorno do companheiro ao lar do casal. Tendo em vista o manifesto interesse da companheira do interditando em exercer o encargo e possuindo ela condições de saúde para tanto, conforme se extrai do relatório médico apresentado no ID no 212992174, p. 1, entendo que a sua nomeação como curadora provisória é mais adequada, pois, além de obedecer à preferência prescrita no art. 1.775 do Código Civil, melhor atende aos interesses de interditando, que permanecerá convivendo com a companheira, com quem reside há mais de uma década (vide escritura pública anexada ao ID no 212992165). Considerando a idade do requerido e o documento de ID no 212422458, que comprova que não estar ele em condições de praticar os atos da vida civil, havendo urgência em se nomear responsável legal para gerir os seus interesses, e ante as considerações acima expostas, nos termos do art. 749, parágrafo único, do CPC, nomeio a requerida N.C.P. curadora provisória do interditando.” (id 214667585 dos autos no 0785897-95.2024.8.07.0016). Quanto ao relatório médico de ids 212422458 do feito de origem, consta declaração de que o idoso possui doença demencial irreversível e não tem discernimento para exprimir sua vontade, mas não se verifica qualquer informação no sentido de que sua vida ou integridade física/psíquica esteja em perigo ou risco. Por sua vez, quanto às alegações de maus tratos e desfalques financeiros, trata-se de questões que, embora relevantes, demandam dilação probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de se averiguar, em cognição exauriente, o melhor interesse do idoso, tudo sob intervenção do Ministério Público. Sobreleva notar que, nos termos da decisão agravada, já foi determinada na demanda de origem a realização de audiência para entrevista do interditando, nos moldes do artigo 751 do CPC. Portanto, no presente momento, recomenda-se remeter as questões para julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo de instrumento, após manifestação do Ministério Público, cabendo destacar que o agravo de instrumento, via de regra, configura recurso de tramitação célere. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que a ré agravada compareceu espontaneamente ao feito de origem e requereu sua habilitação (id 212992158 da ação de interdição), deve ser intimada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora